Tribunal: TJES
Processo: 5001597-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMANDO MARCELO DE QUADROS PORTELLA e outros

APELADO: ROBERTO SEIDEL ASSUNCAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recolhido regular e tempestivamente o preparo, não há se falar em deserção. Preliminar rejeitada.

2. As mensagens por aplicativo de mensagem, ainda que sem os seus registros em ata notarial, podem ser admitidas judicialmente quando corroborada como os demais elementos dos autos, notadamente quando não se impugna o conteúdo das conversas, mas tão somente sua validade da prova;

3. A exposição indevida e o envio de mensagens ofensivas em grupo de WhatsApp, que implique em repercussão depreciativa, afetam a honra e a imagem do autor, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, ensejando a responsabilidade civil do réu;

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à reparação do dano e à função pedagógica da condenação;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001597-24.2023.8.08.0030

Apelante: André Luiz Felix Costa

Apelado: Roberto Seidel Assunção

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por André Luis Felix Costa contra a sentença (Id 10463844), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 10463852), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Roberto Seidel Assunção, que julgou o pedido parcialmente procedente para: a) Condenar Osmando Marcelo de Quadros Portella ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao afastamento laboral de 6 (seis) semanas, a ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; b) Condenar André Luis Felix Costa ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, condenando ambos os requeridos ao pagamento as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 10463853), sustenta o recorrente que a) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da contradita de testemunhas cujas declarações foram juntadas aos autos; b) não se comprovou a prática de ato ilícito, nem o nexo causal entre as mensagens enviadas pelo apelante em grupos de WhatsApp e o alegado dano moral; c) o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido; d) a condenação em custas e honorários deveria observar a sucumbência recíproc
a
, já que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção. No mérito, pugna por seu desprovimento (Id 10463860).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção suscitado pelo apelado

Em que pese os argumentos do agravado, o apelante comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, de modo que não se observa qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua deserção.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O apelante se insurge contra a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente formulados por Roberto Seidel Assunção nos autos da ação indenizatória que condenou que ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor/apelado, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, condenando ambos os requeridos ao pagamento as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A respectiva sentença também condenou o requerido Osmando Marcelo de Quadros Portella ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao afastamento laboral do autor por 6 (seis) semanas, a ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

O recorrente defende a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade entre as mensagens que enviou no grupo de “whatsapp” e o dono moral alegado pelo apelado e, mesmo que existente, não se justificativa no valor fixado pelo magistrado, devendo ser reduzido, questionando a admissão dos “prints” de mensagens como prova. Sustenta, ainda, que diante da procedência parcial dos pedidos, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a repará-lo.

A despeito dos argumentos apresentados pelo recorrente, de sua defesa (Id 10463809), ainda que busque dar outro contexto, é incontroverso que levou o tema da briga em que o apelado foi agredido ao grupo do aplicativo de mensagens, em um grupo denominado “Fofoca News”.

Aponta-se que o apelante não impugnou o conteúdo das mensagens reportadas no aplicativo de mensagens, mas apenas sua validade como prova, o que não as desconstituí, notadamente se corroborada por outros elementos dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes. 2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse ponto, próprio recorrente corroborou o teor do que lhe foi imputado, quando, em depoimento pessoal, declarou que questionou no grupo de mensagens se “alguém ficou sabendo do coro que o Alberto tomou do Osmando”.

Tal declaração se extrai também das mensagens apresentadas, em que se observa, inclusive, a reação dos demais integrantes reverberando a ridicularização, tendo o apelante, se prontificado a dar detalhes do ocorrido no privado.

O contexto revela pretensão de exposição depreciativa do apelado em razão da agressão sofrida, em proporção que justifica o reconhecimento de ato ilícito e o direito a devida reparação.

Por sua vez, o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das ofensas e a extensão do dano à honra e à imagem do apelado.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, porque o autor deduziu contra o ora apelante apenas pedido de dano moral, que foi reconhecido, ainda que em valor inferior ao pretendido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de deserção suscitada pelo apelado e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto por André Luis Felix Costa, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.